Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-80.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001741-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (AGRAVADO), LAZARO BARBOSA SABINO & CIA LTDA - CNPJ: 03.932.330/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Uma vez que a análise da possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa demanda, no caso concreto, dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois não restou demonstrada a ausência de responsabilidade da agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
LÁZARO BARBOSA SABINO & CIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 2611-61.2018.811.0082 (Código 41802), movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa n. 146/SAJ/SEMA/2008 e da cobrança da multa aplicada no Processo Administrativo n. 323865/2007.

Nas razões recursais o agravante defende impossibilidade de se transferir para terceiros, sucessores da cadeia empresarial, a responsabilidade pelo desmatamento ocorrido na Fazenda Quedas do Iguaçu.

Aduz, ainda, que ficou expresso no Despacho n. 001/SPA/SEMA/2011 que a responsabilidade pelas infrações administrativas apuradas no Processo Administrativo n. 323865/2007 seria do Sr. Mauro Antônio Sacioto, que a época era o representante legal da Empresa autuada – Astral Agropecuária e Participações Ltda.

Salienta, também, que os fundamentos utilizados pelo Juízo de piso para indeferir a tutela de urgência, baseado nas cláusulas de um Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, não coadunam com a realidade, apenas se assenta sobre um fato que, a luz do seu raciocínio, poderia ter ocorrido no mundo jurídico, porém, não é o bastante para desconstituir seus argumentos.

Afirma que ainda que se possa admitir sua responsabilidade pelos desmates aviventados no Auto de Infração n. 102409, mesmo assim, estaria demonstrada a probabilidade de seu direito, pois, como se evidencia nos autos, a empresa autuada, na origem, foi a ASTRAL AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, que em 2007 sofreu modificação profunda na sua estrutura jurídica e em seu ato constitutivo, apta a gerar sucessão na demanda administrativa.

Assevera que a multa administrativa firmada pelo Órgão Ambiental encontra-se eficaz, apta a produzir efeitos e consequências nefastas no mundo jurídico, mormente porque a sanção pecuniária firmada na Decisão n. 146/SAJ/SEMA/2008 está apta a ser inscrita em dívida ativa e, assim, servir para operacionalizar cobrança extrajudicial e judicial.

Pautado nesses argumentos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa n. 146/SAJ/SEMA/2008 e a abstenção da inscrição do débito em Dívida Ativa e, caso já tenha sido inscrita, que se suspenda a efetividade da inscrição, bem assim, se abstenha de interpor qualquer forma de cobrança judicial ou extrajudicial, protesto ou execução fiscal para por cobro às multas administrativas instituídas pela Decisão Administrativa n. 146/SAJ/SEMA/2008 (id. 33005959).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida (i. 33005959).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 34512463).

Contrarrazões apresentadas (id. 43342977).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, deixa de se manifestar nos autos pela ausência de interesse público (id. 44236493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
LÁZARO BARBOSA SABINO & CIA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente/MT, que, nos autos da Ação Declaratória n. 2611-61.2018.811.0082 (Código 41802), movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa n. 146/SAJ/SEMA/2008, bem como a suspensão da cobrança da multa aplicada no Processo Administrativo n. 323865/2007.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tidos por ausentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

É cediço que existe a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado e, também inequívoca, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
in casu
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatada de plano.

Como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova incontestável.

A par disso, entende-se que a eventual suspensão da exigibilidade da multa aplicada no âmbito do Processo Administrativo n. 323865/2007, bem como da eficácia da Decisão n. 146/SAJ/SEMA/2008, por tratar-se de questão complexa e que demanda dilação probatória, merece ser mais bem discutida, analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabíveis tais discussões em sede de recurso de agravo de instrumento (via estreita).

Com efeito, restou consignado na decisão agravada que “
a empresa requerente, diversamente do alegado na inicial, responde pelo imóvel rural denominado Fazenda Quedas do Iguaçu, em especial pela infração administrativa registrada no Auto de Infração n. 102409 (fl. 39)
” (id. 33008469 – pág. 10).

Tal decisão foi fundamentada no Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel, datado de 20/02/2003, que tem como objeto o imóvel rural denominado Fazenda Quedas do Iguaçu, o mesmo de que trata o Auto de Infração n. 102409, que discute período desmatado entre os anos de 2004 e 2006 (id. 33008469 – pág. 10), não restando demonstrada, de forma inequívoca, ao menos nessa fase de cognição sumária, a alegada ausência de responsabilidade por parte do agravante com relação à multa discutida.

Ainda, necessário destacar que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade da multa somente ocorrem quando presentes quaisquer das situações elencadas no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão mediante depósito realizado de forma integral da dívida.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante de que a agravante tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN, o que, mais uma vez, confirma que a pretensão almejada, pelo menos nesta senda processual, não pode ser alcançada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula nº 112, do STJ.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1006500-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Sendo assim, nessa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, tem-se o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência porquanto a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações não se encontra presente no caso concreto.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020